Tribunal: TJDFT
Processo: 0724573-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0724573-55.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIEIRA E RIBEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: SERGIO CHAMON ALVES DE SIQUEIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Vieira e Ribeiro Advogados Associadoscontra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (ID 200043812 do processo n. 0708487-46.2024.8.07.0020) que, nos autos do cumprimento provisório de sentença movido contra Sergio Chamon Alves de Siqueira, indeferiu o pedido de credor de levantamento dos valores depositados pelo devedor. Em suas razões recursais (ID 60366113), narra o agravante que os autos de origem se referem a “cumprimento provisório de sentença tendo por objeto o recebimento de honorários advocatícios de sucumbência, devidos pelo agravado ao agravante, em virtude dos embargos de terceiros n. 0720742-07.2022.8.07.0020, que foram julgados improcedentes e confirmados pelo colegiado em sede de apelação cível, pendente tão somente embargos de declaração, desprovido de efeito suspensivo”. Descreve que, ante o depósito voluntário do devedor, bem como a natureza alimentar da verba executada, honorários advocatícios (art. 85, § 14, do CPC), é possível o levantamento dos valores, sem a necessidade de prestar caução (art. 521, I, do CPC). Entende inexistir elementos que evidenciem risco de dano de difícil ou incerta reparação decorrentes do levantamento do depósito (art. 521, parágrafo único, do CPC), haja vista não se tratar de valor exorbitante. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de autorizar o imediato levantamento dos valores referentes aos honorários advocatícios de sucumbência. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 60366115). Em razão do afastamento do Exmo. Des. Robson Barbosa de Azevedo (ID 60399351), os autos foram redistribuídos a esta Relatoria. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade do direito do agravante. Os autos de origem tratam-se de cumprimento provisório de sentença, cujo objeto são os honorários advocatícios de sucumbência fixados no julgamento dos embargos de terceiro n. 0720742-07.2022.8.07.0020, ainda sem trânsito em julgado. O valor da execução, segundo cálculos atualizados em 24/5/2024 (ID 198170568), é de R$121.026,11 (cento e vinte e um mil e vinte e seis reais e onze centavos). O devedor apresentou-se nos autos e depositou integralmente o montante devido (ID 199917354). Consoante inciso IV do art. 520 do CPC, no cumprimento provisório de sentença, “o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea”. Em que pese o inciso I do art. 521 do CPC, excepcionar a necessidade de caução para a hipótese de crédito de natureza alimentar, o próprio parágrafo único noticia que “A exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação”. No particular, verifica-se a execução se refere a valores vultosos, sem qualquer garantia de devolução pelo credor em caso de reforma do título judicial, o qual encontra pendente o julgamento de recurso interposto. Tal fato indica, ao menos nesse juízo de cognição sumária, o risco de grave dano de difícil ou incerta reparação para a parte devedora, a fim de manter o pronunciamento impugnado que indeferiu o levantamento imediato dos valores pelo credor. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 20 de junho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora